Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701717-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAZIELE MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Presunção Relativa de Veracidade – Prova em Sentido Contrário – Ausente a Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento da Benesse GRAZIELE MARQUES DE OLIVEIRA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão do Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, defendeu o preenchimento dos requisitos para concessão da benesse, em razão da presunção de miserabilidade expressa na legislação aplicável ao caso. É o simples relatório. Analiso o pleito de concessão do benefício de gratuidade de justiça. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Na situação concreta, conforme consta dos documentos apresentados com a inicial, resta afastada a presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência. Com efeito, na qualificação apresentada na exordial, a agravante indicou residir no Lago Norte, bairro nobre de Brasília. Nesse contexto, a alegação de que sua única renda corresponde ao pró-labore de sua empresa, em quantia mensal de cerca de R$1.000,00 (Mil reais), não se mostra verossímil. O rendimento apontado é insuficiente para manter-se no referido bairro, considerando gastos básicos com moradia, luz, água, telefone, comida, dentre outros. Demais, intimada a apresentar seu comprovante de rendimentos de 2020, bem como cópias do extrato bancário, a recorrente deixou transcorrer o prazo concedido, sem qualquer manifestação. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, como se observa, por oportuno, de julgados da Oitava Turma Cível (Acórdão 1304164, 07011394220208079000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020.) e (Acórdão 1300984, 07381521220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravante a recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do Recurso, em razão da deserção. Comprovado o recolhimento, à parte agravada para, querendo, contrarrazoar o instrumento no prazo legal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator